Tribunal: STF
Processo: ADI 4219
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE PRÁTICA FORENSE. ART. 129, §3º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ATIVIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE HIERARQUIA ENTRE SABERES PRÁTICOS E TEÓRICOS. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO TRIÊNIO CONSTITUCIONAL COM CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. Mero inconformismo não caracteriza omissão ou contradição para fins de oposição de embargos de declaratórios.



    2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente para fazer prevalecer tese debatida e que, no entanto, restou vencida no Plenário.



    3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.